Tribunal: TJES
Processo: 0029121-04.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029121-04.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0029121-04.1998.8.08.0048

EMBARGANTE:
JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente em execução fiscal, ao fundamento de que a demora na tramitação processual e a ausência de aperfeiçoamento da penhora decorreram exclusivamente de falhas dos mecanismos do Poder Judiciário, sem caracterização de inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a ensejar embargos de declaração configura-se quando a decisão deixa de apreciar matéria sobre a qual deveria se manifestar.

A contradição suscetível de correção por embargos de declaração restringe-se a incompatibilidades internas do próprio julgado, não abrangendo eventual divergência entre a decisão e elementos externos, como provas dos autos ou precedentes.

O acórdão embargado aprecia de forma clara, coerente e suficiente todas as questões devolvidas ao exame do Colegiado.

A demora processual e a ausência de aperfeiçoamento da penhora decorrem exclusivamente de falhas estruturais do Poder Judiciário, hipótese que atrai a incidência da Súmula 106/STJ e afasta a caracterização de inércia da Fazenda Pública, impedindo o reconhecimento da prescrição.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, revaloração probatória ou obtenção de nova deliberação judicial, por possuírem natureza integrativa e não substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se configurando por divergência entre a decisão e elementos externos ao processo.

A demora processual imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário afasta a configuração da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração de provas, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O dever de fundamentação judicial considera-se satisfeito quando a decisão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Tema nº 1.234 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0029121-04.1998.8.08.0048

EMBARGANTE:
JAAKKO POYRY ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Por sua vez,
a contradição, enquanto vício processual passível de ser sanado por meio de embargos de declaração, configura-se pela presença de proposições inconciliáveis no bojo da própria decisão judicial. Trata-se de um conflito interno em que afirmações ou negativas se excluem reciprocamente, inviabilizando sua coexistência. A finalidade do manejo dos embargos, nesse contexto, é obter a manifestação do juízo para que declare qual das assertivas ou negativas deve prevalecer.

O cabimento dos embargos por contradição restringe-se a inconsistências internas ao julgado. Não se admitem embargos de declaração para sanar a contradição entre a decisão e elementos externos ao processo, tais como as provas dos autos, decisões proferidas anteriormente no mesmo feito ou julgados similares.

Esclarecido isso, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, hígida e exaustiva toda a matéria devolvida a debate, explicitando que a dilação processual e a ausência de aperfeiçoamento da penhora decorreram de falhas exclusivas dos mecanismos do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ), o que afasta o elemento volitivo da inércia fiscal e obsta a fluência da prescrição (tanto a ordinária quanto a intercorrente).

À míngua de qualquer omissão ou antinomia interna, revela-se manifesto o escopo da Embargante em rediscutir matéria já exaustivamente apreciada por este Colegiado, transmutando a natureza do recurso em via oblíqua de reforma.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente, o que restou plenamente atendido no caso em tela. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de revaloração probatória são matérias estranhas ao âmbito estreito dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
da Embargante, conduz à conclusão pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto de relatoria.